Tribunal: TJSP
Processo: 1008050-87.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Padronizado
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas.

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008050-87.2020.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargada MARILANE APARECIDA DA SILVA DE AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.481 - Embargos de Declaração Cível no 1008050-87.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - IVA
2/5
Voto no 18.481
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008050-87.2020.8.26.0554/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Marilane Aparecida da Silva Avila
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
MEDICAMENTO.
Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas
nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas.
Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 140/148, que, por unanimidade, negou provimento
aos recursos.
A Fazenda Pública opôs o recurso, sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.481 - Embargos de Declaração Cível no 1008050-87.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - IVA
3/5
síntese que há omissão no V. Acórdão, pois não foi observado o não
preenchimento dos requisitos para o fornecimento dos medicamentos, de acordo
com o Tema n° 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da ilegitimidade
passiva do Estado em razão da particular possuir plano de saúde. (fls.1/10 do
incidente).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Quanto ao alegado direito à infringência, o V. Acórdão
não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, já que
enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados, exaurindo a
controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões do desprovimento dos recursos foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pelo recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.481 - Embargos de Declaração Cível no 1008050-87.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - IVA
4/5
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.481 - Embargos de Declaração Cível no 1008050-87.2020.8.26.0554/50000 - Santo André - IVA
5/5
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Caso o embargante entenda equivocada a decisão
atacada, deve se valer da via recursal adequada para submeter seu inconformismo,
sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é necessário
acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de repetição em
outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as partes à
aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator